Tribunal: TJES
Processo: 0013649-10.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013649-10.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDIR SANTORIO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS ANTERIORES À APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO PARCIAL DO IPAMV.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Waldir Santório contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Vitória/ES que, em Ação de Cobrança contra o Município de Vitória e o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vitória (IPAMV), reconheceu a prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria, declarou a ilegitimidade do Município de Vitória e condenou o IPAMV ao pagamento de horas extras diurnas no período de 13/06/2007 a 01/10/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria do autor; (ii) estabelecer se o Município de Vitória é parte legítima para figurar no polo passivo da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença proferida no mandado de segurança nº 024.070.329.768, que concedeu a reintegração das rubricas de horas extras diurnas e gratificação de motorista, não discutiu verbas relativas ao período anterior à aposentadoria do autor, resultando na prescrição dessas parcelas.

4. O Município de Vitória é parte ilegítima para responder pelos benefícios previdenciários do autor, visto que desde a vigência da Lei Municipal nº 4.399/1997, a responsabilidade pela concessão e pagamento dos benefícios é do IPAMV, entidade autárquica com autonomia administrativa e financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prescrição das parcelas anteriores à aposentadoria do autor se aplica, não havendo interrupção pela impetração do mandado de segurança. 2. O Município de Vitória é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação envolvendo o pagamento de benefícios previdenciários após a aposentadoria do servidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 485, VI; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 4.399/1997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 269 e 271.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDIR SANTÓRIO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
, acolheu a prescrição dos valores pretendido pelo autor referente ao período anterior a sua data de aposentação, reconheceu a ilegitimidade do Município de Vitória quanto às verbas pleiteadas pelo requerente após o seu ato de aposentação, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao Município de Vitória. Outrossim, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenou o IPAMV ao pagamento da rubrica de horas extras espec. diurna (código 1228), referente ao período de 13/06/2007 a 1º/10/2007, a serem objeto de liquidação na fase de cumprimento de sentença, consignando, desde logo, a incidência de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora (a partir da citação), bem como correção monetária da data em que deveriam ter sido pagos, observando como índice IPCA-E, ressaltando, contudo, a aplicação unicamente da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º, da EC 113/2021. Por fim, condenou a parte requerente e o IPAMV ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
e nos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados também por ocasião da liquidação do julgado, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais pagamentos devidos pelo autor, considerando o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

Em suas razões recursais,
WALDIR SANTÓRIO
aduz, em síntese, que:
(i)
“não se tem a menor dúvida que o Município [de] Vitória e o IPAMV foram condenados no writ em questão no decorrer de suas responsabilidades, já que os procedimentos administrativos eivados de ilegalidades, originaram-se ainda na fase de transição para aposentadoria - ativo/inativo, no decorrer do andamento de seu processo administrativo interno de perícia médica nº 725093/2005, reflexo das alterações e sucessivas licenças de saúde, por meio de avaliação da junta médica da medicina do trabalho pertencente ao próprio município”;
(ii)
“Os atos ilegais corresponderam pelo Município, com a exclusão de verbas durante o período de licença médica formalizado internamente, bem como, seus atos contrários aos elementos legais do próprio ESTATUTO DE SEUS SERVIDORES nos artigos 92, 96 e 158 §1º”;
(iii)
“o período como servidor licenciado, ainda era de gerenciamento da administração pública Municipal (Município de Vitória) os valores nominalmente pagos via CONTRACHEQUES MENSAIS, bem como a ordem que gerou os atos arbitrários de exclusão de verbas remuneratórias terem fixado parâmetros externados pela Secretaria Municipal de Administração setor de Recursos Humanos, conforme se extrai da averbação de fl. 89”;
(iv)
“o juízo
a quo
não só equivocou-se, como também acolheu a “ilegitimidade” rejeitada em processo que originou a cobrança futura com as devidas indenizações ao apelante, uma vez que esta era a principal fonte pagadora e única e exclusivamente responsável por confeccionar seus contracheques, bem como qualquer outra alteração de aumento ou redução de vencimentos”;
(v)
“No writ o objeto é claro e delimitado dentro dos atos cometidos pelas autoridades então apeladas nesta ação, qual seja, “reincorporação das verbas excluídas de seus proventos”;
(vi)
“Não restam dúvidas, que os temas foram por demais abordados, tanto é que foram citados nos julgamentos do writ”;
(vii)
“o magistrado novamente se equivocou ao citar na sentença que não havia interesses a serem concebidos na forma de condenação ao Município, uma vez que, além de ilegítimo para figurar no polo passivo da ação de cobrança fulminada pela garantia do writ, também estaria pretérito passivo de indenização resultante dos atos que antecederam sua aposentadoria, em que estes estariam prescritos na forma da lei federal, o que é inadmissível dentro do contexto-fático-jurídico aceitar tal cominação jurídica”;
(viii)
“o Município trouxe o elemento de RENÚNCIA (interesse declarado às fls. 303) da realização da PROVA PERICIAL quando de fato reconheceu que suprimidas os eventuais transtornos caberia ao magistrado prolatar sentença terminativa positiva ao APELANTE na forma que vinha sendo demonstrada através da petição do MUNICÍPIO DE VITÓRIA”;
(ix)
“a petição de fls. 335/336, forjou positivamente todo o contexto acima citado, ensejando a reforma do julgado, pelo qual o município anexou planilha de cálculo reconhecendo o direito à indenização devida ao apelante no valor de R$ 80.071,64”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da r. sentença no tocante à condenação do Município de Vitória e, por conseguinte, pela
“rejeição das preliminares acolhidas, quanto a ilegitimidade passiva e prescrição (De Fev. 2005 a Junho 2007) do período indenizatório declarado e reconhecido pelo Apelado”
, julgando procedente a pretensão autoral, considerando o
“pagamento reconhecido pelo Apelado Município de Vitória ao valor indenizatório devido ao apelante de R$ 80.071,54”
. Além disso,
“pugna pela inversão do ônus da prova, com a condenação doi Apelado em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - sucumbenciais - NO SEU GRAU MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEI, face a inversão do julgamento em favor do apelante”
.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no ID n. 9446082, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
WALDIR SANTÓRIO
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
, acolheu a prescrição dos valores pretendido pelo autor referente ao período anterior a sua data de aposentação, reconheceu a ilegitimidade do Município de Vitória quanto às verbas pleiteadas pelo requerente após o seu ato de aposentação, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação ao Município de Vitória. Outrossim, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenou o IPAMV ao pagamento da rubrica de horas extras espec. diurna (código 1228), referente ao período de 13/06/2007 a 1º/10/2007, a serem objeto de liquidação na fase de cumprimento de sentença, consignando, desde logo, a incidência de juros de mora pela caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora (a partir da citação), bem como correção monetária da data em que deveriam ter sido pagos, observando como índice IPCA-E, ressaltando, contudo, a aplicação unicamente da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º, da EC 113/2021. Por fim, condenou a parte requerente e o IPAMV ao pagamento das custas processuais, na forma
pro rata
e nos honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados também por ocasião da liquidação do julgado, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais pagamentos devidos pelo autor, considerando o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do §3º do art. 98, do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem,
WALDIR SANTÓRIO
ajuizou a Ação de Cobrança em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
relatando, em síntese, que ajuizou o mandado de segurança tombado sob nº 024.070.329.768, momento em que lhe foi garantido a aposentaria integral, razão pela qual pleiteia nesta ação o pagamento das seguintes gratificações: função especializada, representação de gabinete e horas extras, referentes ao período de fevereiro/2005 a outubro/2007, totalizando a quantia de R$ 91.306,25.

Após ter sido devidamente citado, o IPAMV apresentou contestação e documentos, às fls. 209-242, sustentando inicialmente a prescrição de fundo de direito, quanto aos valores cobrados pelo requerente. No mérito, o IPAMV defendeu a tese de não ser possível incorporar verbas transitórias aos proventos do requerente. Ademais, sustentou excesso de execução quanto ao cálculo apresentado pelo requerente e de que apenas é responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, o qual se dá com o ato de aposentação que ocorrreu em 13/06/2007.

Às fls. 249-257, o Município de Vitória apresentou contestação, arguindo em preliminar a sua ilegitimidade passiva, bem como a prescrição quinquenal. No mérito, rechaçou a pretensão autoral arguindo que as gratificações pleiteadas já foram incorporadas no proventos previdenciários do requerente.

Réplica às fls. 258-261.

Às fls. 274, os autos foram remetidos à contadoria do juízo, onde se apurou a diferença a ser paga pelo IPAMV, referente ao período de 07/2007 a 10/2007, totalizando a quantia de R$ 15.930,44.

Às fls. 275 e seguintes, as partes rechaçaram o cálculo da contadoria do juízo.

Ato contínuo, apenas a parte autora pleiteou prova pericial.

Prosseguindo, às fls. 323-329, a parte autora requereu a desistência da prova pericial. Quanto ao valor devido pelo IPAMV, o requerente concordou com os valores históricos apresentados, às fls. 209-231. Já quanto ao Município de Vitória, apresentou novo cálculo e pleiteou a intimação do citado ente público.

Às fls. 334-335, o Município de Vitória novamente reiterou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prescrição quinquenal, uma vez que no mandado de segurança de nº 024.070.329.768, apenas foi abordado o benefício previdenciário do requerente, ou seja, no mérito do writ nada se falou quanto ao debate da presente demanda.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já relatado, nos seguintes termos:

O imbróglio dos autos cinge em aferir os efeitos da sentença proferida no mandado de segurança de nº 024.070.329.768 e se o requerente possui direito a receber valores pretéritos à data de ajuizamento do citado
mandamus
que ocorreu em 1º/10/2007 (doc. fls. 23).

De início, passo a analisar as preliminares arguidas pelas partes requeridas, quais sejam, prescrição de fundo de direito, prescrição quinquenal e ilegitimidade passiva.

Nota-se que o ato de aposentação do requerente se deu 13/06/2007 (doc. fls. 104) e o mandado de segurança de nº 024.070.329.768, foi ajuizado em 1º/10/2007.

O requerente pleiteou no citado
mandamus
apenas a reincorporação das verbas excluídas de seus proventos, quais sejam: hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063), conforme pedido descrito na exordial do
writ
acostada às fls. 43.

Na sentença proferida no mandado de segurança de nº 024.070.329.768, às fls. 122-131, vê-se que foi concedida a segurança nos seguintes termos:
“Concedo a segurança para determinar que seja garantido ao impetrante o recebimento integral de seus proventos, com a reincorporação da hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063)”.

Tal sentença foi mantida em sede recursal, conforme se vê da íntegra do acórdão juntado, às fls. 148-150, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 05/05/2011 (doc. fls. 205).

É cediço que a impetração do
mandamus,
interrompe a fluência do prazo prescricional, no tocante à ação de cobrança de verbas patrimoniais pretérias ao
mandamus.

Diante do que foi acima relatado, vê-se que o objeto do
mandamus
se restringiu à reincorporação das verbas excluídas dos proventos do requerente, quais sejam: hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063). Assim como se vê, nada foi abordado quanto as rubricas suprimidas do requerente quando ainda estava na atividade, momento em que seus vencimentos eram pagos pelo Município de Vitória.

Na exegese das Súmulas 269 e 271, ambas do Excelso Supremo Tribunal Federal, vê-se que a ação de cobrança se restringe aos efeitos patrimoniais anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança e não autoriza na ação de cobrança se rediscutir o mérito acobertado pelo manto da coisa julgado e nem estender os efeitos ao que não se decidiu.

Assim, como no mandado de segurança de nº 024.070.329.768, não se abordou o tema referente ao pagamento das rubricas de hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063), em favor do requerente quando ainda na ativa, entendo que tal pleito de fato foi fulminado pela prescrição, eis que aqui não se operou a interrupção da fluência do prazo prescricional, advinda do ajuizamento do
writ.

Desse modo, entendo que todos os valores cobrados nesta demanda anteriores ao ato de aposentação do requerente, que ocorreu em 13/06/2007, estão prescritos.

Outrossim, quanto a prescrição de fundo de direito abordada pelo IPAMV, não tenho com acolhê-la, eis que a reincorporação nos proventos do requerente, quanto as rubricas de hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063), foram de fato, os únicos objetos abordados e decididos no mandado de segurança de nº 024.070.329.768. Assim, como já explanado acima, a impetração do
mandamus
interrompe a fluência do prazo prescricional, no tocante a este tópico, não tenho como acolher a prescrição arguida pelo IPAMV.

Dessa forma,
ACOLHO
apenas a prescrição dos valores pretendidos pelo autor, referente ao período anterior a sua data de aposentação, eis que não foi tema abordado no mandado de segurança de nº 024.070.329.768. Dito isso,
JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Como consequência lógica, também reconheço a ilegitimidade do Município de Vitória, quanto as verbas pleiteadas pelo requerente, após o seu ato de aposentação, eis que não é de sua alçada o pagamento do benefício previdenciário em questão. Desse modo,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Vitória, na forma do artigo 485, inciso VI, do CPC e, via de consequência,
JULGO O PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, apenas quanto ao Município de Vitória.

Nota-se, que todas as rubricas pleiteadas pelo requerente antes do seu ato de aposentação, foram fulminadas pela prescrição e, quanto ao período posterior a sua aposentadoria, as rubricas em questão, caso devidas, serão pagas unicamente pelo IPAMV. Portanto, a análise do mérito desta demanda prosseguirá exclusivamente em desfavor do IPAMV e tão somente quanto as rubricas pretendidas, após a data de aposentação do autor, qual seja, 13/06/2007.

Prosseguindo, analisando as rubricas pretendidas pelo requerente descritas na sua exordial desta demanda, quais sejam: função especializada, representação de gabinete e horas extras (docs. fls. 09), vejo que nem todas foram temas debatidos no mandado de segurança de nº 024.070.329.768.

Como já relatei neste
decisum
, as únicas rubricas reincorporadas nos proventos do requerente, advindos do comando sentencial do
writ
em questão foram: hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063). Portanto, não há que se falar, nesta demanda, em reincorporação de outras gratificações não amparadas pela coisa julgada do citado
mandamus.

Dessa forma, analisando os pedidos da exordial (doc. fl. 09), bem como o julgamento advindo do mandado de segurança de nº 024.070.329.768, verifico que as rubricas função especializada e de representação de gabinete sequer foram temas discutidos na mencionada ação mandamental.

Quanto a rubrica hora extra espec. diurna (1228), verifico ser esta a única acobertada pela manto da coisa julgado no mencionado mandamus, sendo o pagamento desta aqui pleiteado.

Por sua vez, não há inserido na inicial pedido de valores referente à gratificação de motorista (1063), a qual não se confunde com a gratificação de função especializada (1057), sendo que esta última consta dos pedidos da inicial.

Ora, como se sabe, na ação de cobrança vinculada ao comando sentencial advindo de ação mandamental, apenas se discute matérias decididas no
writ
e acobertadas pelo manto da coisa julgada, do contrário, a parte deve-se valer de ação cognitiva, desde que não fulminada pela prescrição.

Assim sendo, diante da fundamentação exposta, reconheço que o requerente faz jus apenas ao pagamento de valores inerentes a rubrica de hora extra espec. diurna (código 1228), referente ao período de 13/06/2007 (data de aposentação) a 1º/10/2007 (data do ajuizamento do mandado de segurança de nº 024.070.329.768).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
a pretensão autoral, para
CONDENAR
o IPAMV ao pagamento da rubrica de horas extras espec. diurna (código 1228), referente ao período de 13/06/2007 a 1º/10/2007. Quanto aos valores devidos, estes serão liquidados na fase de cumprimento de sentença, devendo incidir

juros de mora aplicados à caderneta de poupança, a partir da constituição do devedor em mora, o que se dá com a citação, bem como correção monetária da data que deveriam ter sido pagos, observando como índice o IPCA-E. A partir de 09/12/2021, deve-se aplicar somente a taxa SELIC, com base no artigo 3º da EC nº 113/2021.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno
a parte requerente e o IPAMV aos pagamentos das custas processuais, na forma
pro rata
e nos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, com fulcro no artigo 85, §4º, inciso II do CPC/2015, deixando assente que a incidência de correção monetária e juros moratórios sobre a verba principal ensejará, via reflexa, a atualização da verba honorária. Desde já
suspendo
a exigibilidade de tais pagamentos devidos pela parte requerente, eis que litigou sob os auspícios da gratuidade da justiça.

Parcialmente irresignado com a r. sentença,
WALDIR SANTÓRIO
aduz, em síntese, que:
(i)
“não se tem a menor dúvida que o Município [de] Vitória e o IPAMV foram condenados no writ em questão no decorrer de suas responsabilidades, já que os procedimentos administrativos eivados de ilegalidades, originaram-se ainda na fase de transição para aposentadoria - ativo/inativo, no decorrer do andamento de seu processo administrativo interno de perícia médica nº 725093/2005, reflexo das alterações e sucessivas licenças de saúde, por meio de avaliação da junta médica da medicina do trabalho pertencente ao próprio município”;
(ii)
“Os atos ilegais corresponderam pelo Município, com a exclusão de verbas durante o período de licença médica formalizado internamente, bem como, seus atos contrários aos elementos legais do próprio ESTATUTO DE SEUS SERVIDORES nos artigos 92, 96 e 158 §1º”;
(iii)
“o período como servidor licenciado, ainda era de gerenciamento da administração pública Municipal (Município de Vitória) os valores nominalmente pagos via CONTRACHEQUES MENSAIS, bem como a ordem que gerou os atos arbitrários de exclusão de verbas remuneratórias terem fixado parâmetros externados pela Secretaria Municipal de Administração setor de Recursos Humanos, conforme se extrai da averbação de fl. 89”;
(iv)
“o juízo
a quo
não só equivocou-se, como também acolheu a “ilegitimidade” rejeitada em processo que originou a cobrança futura com as devidas indenizações ao apelante, uma vez que esta era a principal fonte pagadora e única e exclusivamente responsável por confeccionar seus contracheques, bem como qualquer outra alteração de aumento ou redução de vencimentos”;
(v)
“No writ o objeto é claro e delimitado dentro dos atos cometidos pelas autoridades então apeladas nesta ação, qual seja, “reincorporação das verbas excluídas de seus proventos”;
(vi)
“Não restam dúvidas, que os temas foram por demais abordados, tanto é que foram citados nos julgamentos do writ”;
(vii)
“o magistrado novamente se equivocou ao citar na sentença que não havia interesses a serem concebidos na forma de condenação ao Município, uma vez que, além de ilegítimo para figurar no polo passivo da ação de cobrança fulminada pela garantia do writ, também estaria pretérito passivo de indenização resultante dos atos que antecederam sua aposentadoria, em que estes estariam prescritos na forma da lei federal, o que é inadmissível dentro do contexto-fático-jurídico aceitar tal cominação jurídica”;
(viii)
“o Município trouxe o elemento de RENÚNCIA (interesse declarado às fls. 303) da realização da PROVA PERICIAL quando de fato reconheceu que suprimidas os eventuais transtornos caberia ao magistrado prolatar sentença terminativa positiva ao APELANTE na forma que vinha sendo demonstrada através da petição do MUNICÍPIO DE VITÓRIA”;
(ix)
“a petição de fls. 335/336, forjou positivamente todo o contexto acima citado, ensejando a reforma do julgado, pelo qual o município anexou planilha de cálculo reconhecendo o direito à indenização devida ao apelante no valor de R$ 80.071,64”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da r. sentença no tocante à condenação do Município de Vitória e, por conseguinte, pela
“rejeição das preliminares acolhidas, quanto a ilegitimidade passiva e prescrição (De Fev. 2005 a Junho 2007) do período indenizatório declarado e reconhecido pelo Apelado”
, julgando procedente a pretensão autoral, considerando o
“pagamento reconhecido pelo Apelado Município de Vitória ao valor indenizatório devido ao apelante de R$ 80.071,54”
. Além disso,
“pugna pela inversão do ônus da prova, com a condenação doi Apelado em HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - sucumbenciais - NO SEU GRAU MÁXIMO ESTABELECIDO NA LEI, face a inversão do julgamento em favor do apelante”
.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no ID n. 9446082, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Apesar de ter sido devidamente intimado, o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA (IPAMV)
não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

De plano, apesar da aparente confusão argumentativa presente na peça recursal da parte autora, após me debruçar profundamente nos autos e lograr êxito em extrair a irresignação recursal devolvida a esta instância, entendo que
não merece acolhida a tese recursal do ora Apelante
, pelos motivos que passo a expor.

Como bem delineado pelo juízo de origem, a controvérsia travada na presente ação de cobrança consubstancia-se na aferição dos efeitos da sentença proferida no mandado de segurança de n. 024.070.329.768 e se o requerente possui direito a receber valores pretéritos à data de ajuizamento do citado mandamus que ocorreu em 1º/10/2007.

A primeira tese que a parte apelante tenta trazer para reanálise nesta instância recursal é a de que o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
é legitimado para versar no polo passivo da presente ação de cobrança, justificando que
“não se tem a menor dúvida que o Município [de] Vitória e o IPAMV foram condenados no writ em questão no decorrer de suas responsabilidades”
e que
“o período como servidor licenciado, ainda era de gerenciamento da administração pública Municipal (Município de Vitória) os valores nominalmente pagos via CONTRACHEQUES MENSAIS, bem como a ordem que gerou os atos arbitrários de exclusão de verbas remuneratórias terem fixado parâmetros externados pela Secretaria Municipal de Administração setor de Recursos Humanos, conforme se extrai da averbação de fl. 89”.

A segunda tese, relacionada à primeira aqui exposta, é a de que
“Não restam dúvidas, que os temas foram por demais abordados, tanto é que foram citados nos julgamentos do writ”,
fazendo referência ao fato de que o Mandado de Segurança n. 024.070.329.768 teria abarcado o tema referente ao pagamento das rubricas de hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063), em favor do requerente quando ainda na ativa.

Nessa linha, ainda de acordo com a peça recursal, o juízo de origem teria se equivocado ao acolher a preliminar de prescrição relativo ao período, porquanto, como defende, o
writ
teria sido mais amplo, abarcando as respectivas verbas anteriores ao ato de aposentação.

Entretanto, não vejo motivos para descortinar o entendimento já perfilhado na origem, uma vez que, de fato,
o Mandado de Segurança n. 024.070.329.768 não abarcou
“as rubricas suprimidas do requerente quando ainda estava na atividade, momento em que seus vencimentos eram pagos pelo Município de Vitória”
, conforme bem observado pelo juízo de origem.

Destaco o seguinte relatório da sentença proferida nos autos do
mandamus
que ensejou a presente ação de cobrança (lançada por cópia às fls. 122-131):

“Ocorre que quando do
cálculo de seus proventos para a passagem à inatividade fora indevidamente retirado as rubricas de caráter permanente
, importando nesta ordem prejuízo material e financeiro, pelo que requer a concessão da segurança para determinar às autoridades impetradas a incorporação da verba excluída de seus proventos” - (destaquei)

Toda a fundamentação da sentença nos autos do
writ
se baseou na questão alusiva ao direito do então impetrante, ora Autor/Apelante, em obter os mesmos reflexos financeiros ao tempo em que se encontrava na ativa
também na aposentadoria
. Destaco outro trecho da sentença lançada por cópia às fls. 122-131:

“Se o aposentado não tem devidamente reconhecido o seu direito, mormente quando se trata de aposentadoria por invalidez, certamente que tal atitude gera reflexos negativos em relação ao servidor que se encontra na ativa, vez que fica sujeito
também a ter o mesmo tratamento, exatamente no momento em que deveria ter o apoio da Administração, quando está aposentando
” - (destaquei)

Firma em tais razões, e atenta ao teor do que restou sedimentado nos autos do Mandado de Segurança n. 024.070.329.768, entendo que deve ser mantido o entendimento já firmado na origem quanto a ausência de discussão quanto ao pagamento das rubricas de hora extra espec. diurna (código 1228) e gratificação de motorista (1063), em favor do requerente quando ainda na ativa.

Por consequência lógica, considerando que todos os valores cobrados na presente demanda são anteriores ao ato de aposentação do autor, ora Apelante, ou seja, antes de 13/06/2007, não há como afastar a prescrição já reconhecida pelo MM. Juiz de Direito relativo aos valores atrelados ao período anterior a sua data de aposentadoria.

Por fim, também não há como reconhecer a legitimidade do Município de Vitória, considerando que desde a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.399/1997, a competência para a concessão de aposentadoria, bem como seu pagamento é do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, entidade autárquica que possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, conforme o art. 2º da citada Lei.

Portanto, o acolhimento parcial do pedido autoral repercute tão somente na esfera jurídica da autarquia previdenciária.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
WALDIR SANTÓRIO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo autor, consignar, desde logo, que os honorários recursais deverão estabelecidos em liquidação de sentença (art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015), ocasião em que o trabalho adicional realizado em grau recursal será considerado (art. 85, §11, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar